Tribunal: TJSP
Processo: 1003040-95.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória c/c pedido de indenização por dano moral em decorrência de inclusão supostamente indevida do nome da autora no rol dos devedores a pedido do réu – Ação julgada improcedente – Insurgência pela autora – Descabimento – Réu que comprovou que o contrato que a autora inadimpliu junto ao Banco Santander lhe fora cedido, trazendo aos autos prova das cessões e

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória c/c pedido de indenização por dano moral em decorrência de inclusão supostamente indevida do nome da autora no rol dos devedores a pedido do réu – Ação julgada improcedente – Insurgência pela autora – Descabimento – Réu que comprovou que o contrato que a autora inadimpliu junto ao Banco Santander lhe fora cedido, trazendo aos autos prova das cessões e das faturas em aberto – Autora que não apresentou prova do pagamento - Apontamentos, portanto, realizados em exercício regular de direito pelo cessionário, tal qual lhe autoriza o art. 293/CC – Divergência dos números do contrato original e o anotado que não afasta a legitimidade do apontamento ou a exigibilidade do contrato – Recurso que resvala em litigância de má-fé - Improcedência mantida – Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade - Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*